Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716007-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATANAEL FRANCA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada pela Curadoria Especial (DPDF), após o julgamento do agravo de instrumento, para requerer a retificação da autuação haja vista que a Defensoria Pública atua, em nome próprio nos autos, e, não, na qualidade de curadora especial, bem como para que lhe seja concedida nova vista dos autos e restituído prazo integral para manifestação (ID 57030212). Todavia, não há que se falar em restituição do prazo. Primeiro, porque a autuação dos autos foi realizada pela própria Defensoria Pública no momento da interposição do agravo de instrumento. Em segundo, a Defensoria Pública, foi intimida na pessoa da Defensora Pública Andrea Pinto Teixeira De Oliveira Silva, registrou ciência e se manifestou acerca dos atos processuais, mas, somente após o julgamento do recurso, requereu a retificação da autuação. Portanto, INDEFIRO o pedido de restituição de prazo. À Secretaria desta Turma retificar a autuação haja vista que a Defensoria Pública não atua nos autos na qualidade de curadora especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator